Tribunal: TJDFT
Processo: 0751831-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O bem de família pertencente a fiador, em caso de contrato de locação comercial, reveste-se do manto da impenhorabilidade, conforme entendimento exarado pela Excelsa Corte à ocasião do julgamento do RE n. 605.709/SP. Em rigor, a fiança consiste em garantia, livremente assumida pelo fiador, que não exige contraprestação do afiançado e, por isso, comporta interpretação restritiva.
2. Recurso conhecido e desprovido.